Tribunal: STF
Processo: HC 263647
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ABRAÃO LINCOLN FERREIRA DA CRUZ contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS. 



    Na petição, alega-se, em suma: 



    [...] 



    Em 15 de outubro do corrente ano, por meio do Ofício nº 555/2025 - CPMI – INSS (doc. 02), o Paciente foi convocado a prestar depoimento perante a CPMI do INSS, cuja oitiva, “como testemunha” está prevista para 03 de novembro às 16 horas. 



    Cumprimentando-a cordialemente, conforme delegação contida no Ato do Presidente nº 1/2025 — CPMI INSS, do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito criada pelo Requerimento do Congresso Nacional nº 7/2025 para “investigar fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas”, CONVOCO Vossa Senhoria para prestar depoimento, como testemunha, perante este colegiado no dia 3 de novembro de 2025, às 16 horas, no Plenário 2 da Ala Senador Nilo Coelho, situada no Anexo II do Senado Federal. 



    No ato convocatório consta que o Paciente será ouvido na qualidade de testemunha. No entanto, é inconteste que ele ostenta a condição de investigado, uma vez que, tanto ele como a própria Confederação foram alvos de medidas constritivas de quebras de sigilos e indisponibilidade de bens decretada pelo Juízo da 7ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos tombados sob o nº 1051897-93.2025.4.01.3400 (doc. 03), sendo esta a condição para aferir seus direitos e deveres quando de sua oitiva pela CPMI. 



    [...]



    A sua condição de investigado é evidente e, como visto, reconhecida pela própria CPMI, que já havia aprovado a sua convocação ainda no mês de agosto. Ademais, em 11/09/2025 foram aprovados os seguintes requerimentos de autoria do Senador Izalci Lucas em desfavor do Paciente: 1) nº 225/2025: Solicitação ao COAF “o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura - CBPA, abrangendo o período de janeiro de 2021 a julho de 2025”4; e 2) nº 59/2025, no sentido de requerer “a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, Presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura - CBPA, entre janeiro de 2019 e julho de 2025”.



    [...]



    Assim, atentando-se à condução os trabalhos da CPMI e à repercussão que o tema causa, é razoável o receio do Paciente em sofrer constrangimento ilegal quando de sua oitiva, uma vez que, já no início dos trabalhos da Comissão, foi aprovado o Requerimento 1486/2025, Dep. Alfredo Gaspar, que representa pela prisão preventiva de 21 (vinte e uma) pessoas listadas (doc. 04). Embora o nome do Paciente não conste da listagem mencionada, de per se há a verificação de que a presunção de inocência e os trâmites e requisitos do art. 312 do CPP não vem sendo respeitados. 



    O justo receio de sofrer constrangimentos pode ser corroborado pela recente ocorrência, consubstanciada na decretação da prisão em flagrante, por parte da Comissão, do Sr. Rubens Oliveira Costa (doc. 05), das empresas Vênus Consultoria e Assessoria Empresarial S.A. e da Curitiba Consultoria em Serviços Médicos S.A., ocorrida em 22/09/2025, logo após a sua oitiva, sob a alegação do cometimento do crime previsto no art. 4º, II, da Lei 1579/19527. 



    Caso venha a se confirmar a referida postura por algum membro da CPMI quando do depoimento do Paciente, haveria nítido constrangimento ilegal, o que se busca desde já evitar por meio desta ação.



    [...]



    In casu, a convocação de indivíduo na qualidade de testemunha, quando este já se encontra objetivamente vinculado aos fatos investigados pela CPMI, representa violação frontal ao núcleo essencial do direito fundamental à não autoincriminação. Ainda que formalmente não figure como acusado, a mera condição de investigado impõe-lhe um estatuto jurídico diferenciado, incompatível com as obrigações impostas a uma testemunha, sobretudo a de prestar compromisso de dizer a verdade e comparecer sob pena de condução coercitiva.



    [...] 



    Ao final, requer-se “a concessão de medida liminar antes do depoimento do Paciente, de modo que seja garantido: (i) o seu direito de não comparecer à convocação da CPMI. Acaso não se entenda pela dispensa do seu comparecimento, imperiosa a concessão de medida liminar, no sentido de lhe ser resguardado: (ii) o direito de responder as perguntas que, a seu juízo, não configurem violação àquela prerrogativa; (iii) o direito de se fazer acompanhar de advogado para o exercício de sua defesa técnica; (iv) o direito de responder perguntas que se refiram a fatos objetivos, eximindo o depoente da emissão de juízos de valor ou opiniões pessoais, salvo quando inseparáveis da exposição fática; (v) e, por fim, por ocasião do exercício desses direitos, não possa sofrer qualquer ameaça ou constrangimento físico ou moral, franqueando-se (em ultima ratio) a possibilidade de fazer cessar a sua participação no depoimento”.



    É o relatório. Decido. 



    O ordenamento constitucional brasileiro consagrou, dentro das funções fiscalizatórias do Poder Legislativo, as Comissões Parlamentares de Inquérito, seguindo uma tradição inglesa que remonta ao século XIV, quando, durante os reinados de Eduardo II e Eduardo III (1327-1377), permitiu-se ao parlamento a possibilidade de controle da gestão da coisa pública realizada pelo soberano. 



    As Comissões Parlamentares de Inquérito, em regra, terão os mesmos poderes instrutórios que os magistrados possuem durante a instrução processual penal, mas deverão exercê-los dentro dos mesmos limites constitucionais impostos ao Poder Judiciário, seja em relação ao respeito aos direitos fundamentais, seja em relação à necessária fundamentação e publicidade de seus atos, seja, ainda, na necessidade de resguardo de informações confidenciais, impedindo que as investigações sejam realizadas com a finalidade de perseguição política ou de aumentar o prestigio pessoal dos investigadores, humilhando os investigados e devassando desnecessária e arbitrariamente suas intimidades e vida privadas. 



    Assim, podem ser objeto de investigação todos os assuntos que estejam na competência legislativa ou fiscalizatória do Congresso, não existindo, porém, autoridade geral das CPIs para exposição dos negócios privados dos indivíduos, quando inexistir nexo causal com a gestão da coisa pública. 



    Nesse sentido, relembro a histórica decisão da Corte Suprema Norte-Americana, sob a presidência do Chief Justice WARREN, onde se afirmou a impossibilidade de



    “pressupor que todo inquérito parlamentar é justificado por uma necessidade pública que sobrepassa os direitos privados atingidos. Fazê-lo seria abdicar da responsabilidade imposta ao Judiciário, pela Constituição, de garantir que o Congresso não invada, injustificadamente, o direito à própria intimidade individual, nem restrinja as liberdades de palavra, imprensa, religião ou reunião... As liberdades protegidas pela Constituição não devem ser postas em perigo na ausência de clara determinação, pela Câmara ou Senado, de que o inquérito em questão é justificado por uma necessidade pública específica (Watkins v. United States, 354US178 (1957)”.



    A conduta das Comissões Parlamentares de Inquérito deve, portanto, equilibrar os interesses investigatórios pleiteados, certamente de grande interesse público, com as garantias constitucionalmente consagradas, preservando a segurança jurídica e utilizando-se dos meios jurídicos mais razoáveis e práticos em busca de resultados satisfatórios, garantindo a plena efetividade da justiça, sob pena de desviar-se de sua finalidade constitucional. 



    O direito de permanecer em silêncio, à luz do disposto no art. 5º, LXIII, da Constituição da República, apresenta-se como verdadeiro complemento ao princípio do due process of law e da ampla defesa, sem que por ele possa ser responsabilizado, uma vez que não se conhece em nosso ordenamento jurídico o crime de perjúrio. O silêncio do réu no interrogatório jamais poderá ser considerado como confissão ficta, pois o silêncio não pode ser interpretado em seu desfavor. 



    Enquanto conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano, que tem por finalidade básica o respeito a sua dignidade, por meio de sua proteção contra o arbítrio do poder estatal e o estabelecimento de condições mínimas de vida e desenvolvimento da personalidade humana, os direitos humanos fundamentais entre eles o direito ao silêncio e a não autoincriminação caracterizam-se pela irrenunciabilidade, inclusive em relação as Comissões Parlamentares de Inquérito (HC 115830 MC, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/11/2012). 



    Historicamente, a garantia ao silêncio do acusado foi consagrada no histórico julgamento norte-americano Miranda v. Arizona, em 1966, onde a Suprema Corte Norte-Americana, por cinco votos contra quatro, afastou a possibilidade de utilização, como meio de prova, de interrogatório policial quando não precedido da enunciação dos direitos do preso, em especial you have the right to remain silent, além de consagrar o direito do acusado em exigir a presença imediata de seu advogado. 



    Observe-se, porém, que a participação do indivíduo na persecução penal – ou na presente hipótese, na investigação realizada pela CPMI – não é apenas um meio de assegurar que os fatos relevantes sejam trazidos à tona e os argumentos pertinentes considerados, mais do que isso, o direito de manifestar-se livremente e de ser ouvido no momento processual adequado é intrínseco à natureza do julgamento, cujo principal propósito é justificar o veredicto final, inclusive para o próprio acusado, como resultado legal justamente obtido, concedendo-lhe o respeito e a consideração que qualquer cidadão merece, preservando a impossibilidade de alguém ser obrigado a produzir provas contra si mesmo, seja em suas declarações, seja na compulsoriedade de entrega de provas com potencial lesivo à sua defesa na persecução penal, como salienta T.R.S. ALLAN (Constitucional Justice. Oxford: University Press, 2006, p. 12 e ss.).



    O privilégio contra a autoincriminação (“privilege against self- incrimination”) tornou-se tema obrigatório a ser respeitado em relação ao direito constitucional à ampla defesa, sendo direcionado no intuito de preservar o caráter voluntário das manifestações do investigado/réu e a regularidade de seu julgamento, com um diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado, como bem salientado pelo citado professor da Universidade de Cambridge.



    Esse diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado pressupõe absoluto respeito à dignidade da pessoa, a possibilidade de acesso à defesa técnica, com a participação do advogado em seu interrogatório, principalmente a ausência de qualquer tipo de coação ou indução nas declarações do investigado, por parte do comportamento de autoridades públicas.



    O caráter voluntário de suas manifestações na ótica de um diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado permite ao acusado exercer livre e discricionariamente o privilégio contra a autoincriminação, podendo, inclusive, optar pelas previsões legais que autorizem benefícios à sua confissão voluntária ou adesão às hipóteses de colaborações premiadas e outras hipóteses de auxílio à Justiça. São suas opções e de sua defesa técnica. Será o investigado quem escolherá livremente o “direito de auxiliar no momento adequado”.



    No presente caso, a aprovação de Requerimento para convocação do paciente pela CPMI na condição de testemunha, com a obrigação de comparecimento e a exigência de prestar esclarecimentos relacionados a “fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas", não significa a possibilidade de coação direta ou indireta para obtenção de uma confissão ou assunção de responsabilidade, quebrando-se a necessária participação voluntária na produção probatória. 



    O paciente tem o dever de se manifestar sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da CPMI, devendo, contudo, ser assegurada a garantia de não autoincriminação, se instado a responder a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo ou em sua incriminação. Nessa linha de consideração: HC 232842 MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator para o acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/10/2023. 



    O respeito aos direitos e garantias fundamentais deve ser real e efetivo, jamais significando, porém, que a Constituição Federal estipulou verdadeira cláusula de indenidade absoluta aos investigados, para afastar a incidência dos poderes compulsórios do Estado na persecução penal, licitamente fixados pela legislação.



    O absoluto e intransigente respeito às garantias fundamentais não deve, porém, ser interpretado para limitar indevidamente as competências do Congresso Nacional – por intermédio da CPMI – de realizar a investigação, função de natureza essencial e que visa a garantir, também, o direito fundamental à probidade e segurança de todos os cidadãos.



    Nesse sentido, importantíssima a advertência da necessidade de conciliação entre o respeito aos direitos e garantias dos acusados e o “exercício pleno dos poderes investigatórios e persecutórios dos órgãos do Estado”, feita por nosso sempre Decano, Min. CELSO DE MELLO, no artigo em homenagem aos 20 anos da Constituição Federal, ao ensinar que:



    “a exigência de respeito aos princípios consagrados em nosso sistema constitucional não frustra nem impede o exercício pleno, por qualquer órgão do Estado, dos poderes investigatórios e persecutórios de que se acha investido. Ao contrário, a observância dos direitos e garantias constitui fator e legitimação da atividade estatal. Esse dever de obediência ao regime da lei se impõe a todos – magistrados, administradores e legisladores” (O Supremo Tribunal Federal e a defesa das liberdades públicas sob a Constituição de 1988: alguns tópicos relevantes. In: Os 20 anos da Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Atlas, 2008, p. 555-559).



    O privilégio contra a autoincriminação em momento algum consagra o direito de recusa de um indivíduo a participar de atos procedimentais, processuais ou previsões legais estabelecidas licitamente. Dessa maneira, desde que com absoluto respeito aos direitos e garantias fundamentais do investigado, os órgãos estatais não podem ser frustrados ou impedidos de exercerem seus poderes investigatórios e persecutórios previstos na legislação.



    Na mesma linha, vejam-se os seguintes precedentes desta SUPREMA CORTE: HC 203.736-MC, DJe de 25/6/2021; Inq 4.878, DJe de 28/1/2022; RHC 157.324, DJe 1º/8/2018; Inq 4.878, DJe de 31/1/2022, todos de minha relatoria; HC 94.082-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 25/3/2008; HC 92.225-MC, Redator para o acórdão Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/8/2007; HC 83.775, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 5/4/2005; e HC 207.338-MC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 5/10/2021.



    Diante do exposto, CONCEDO, em parte, a ORDEM de HABEAS CORPUS, nos termos seguintes:



    (a) manter o efeito convocatório, tendo o paciente, na condição de testemunha, o dever legal de manifestar-se sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da investigação, estando, entretanto, assegurado o direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação, se instado a responder perguntas cujas respostas possam resultar em seu prejuízo ou em sua incriminação; e 



    (b) garantir ao paciente ser assistido por advogados durante sua oitiva, podendo comunicar-se com eles, observados os termos regimentais e a condução dos trabalhos pelo Presidente da CPMI. 



    Comunique-se, imediatamente, ao Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito a presente decisão. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente